Tribunal: STF
Processo: ARE 1479426
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO. PROFESSORA. PRETENSÃO DE RECÁLCULO DA APOSENTADORIA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC Nº 41/2003. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 590.260 - TEMA 139 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6ª da EC 41/03; 3ª da EC 47/05; 2º; 18; 30, I; 37, X da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por derradeiro, acrescenta-se que a legislação municipal que embasa parte das alegações do SERTPREV recorrido (LCM nº 276/2012 e Decreto nº 5.598/2012, que alteraram a LCM nº 06/1992) contraria os dispositivos constitucionais acima mencionados, os quais tratam da integralidade e, como tal, devem ser afastados, com prevalência do texto constitucional, hierarquicamente superior à legislação municipal.



    A referida lei não se aplica ao caso concreto porque a recorrente ingressou no cargo muito antes da vigência da EC nº 41/2003. O próprio vocábulo empregado pela recorrente (incorporação "proporcional" - fl. 267) vai de encontro ao vocábulo empregado na Carta Magna (integralidade). Na verdade, o recorrido tem feito pagamento de suposta carga suplementar, considerada como hora excedente ou extraordinária, mas para adequar a legislação municipal à Lei Federal nº 11.738/2008, de forma que, na verdade, o Município remunera a terça parte da jornada de trabalho que o professor desempenha sem interação com os alunos (planejamento de aulas, avaliação de atividades e formação docente) como se fosse algo extraordinário ou excedente (quando na verdade não é).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente